Tribunal: TJDFT
Processo: 0023771-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0023771-25.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA contra decisão desta Presidência (ID 74037056) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista o decidido pelo STF no AI 791.292 (Tema 339), ARE 748.371 (Tema 660) e RE 1.245.097 (Tema 1.084), todos da sistemática da repercussão geral. Alega, preliminarmente, usurpação de competência da Corte Suprema, e, quanto ao mérito, inaplicabilidade dos paradigmas citados amparada nos seguintes argumentos: a) a inconstitucionalidade dos artigos federais e distritais vertida no apelo extremo não foi objeto de exame quando do julgamento do Tema 1.084 pelo STF; b) a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal mencionada no recurso deve ser apreciada em face do Tema 1.084/STF e da CF, e não da norma infraconstitucional; e c) a ausência de enfrentamento de diversos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia implica a deficiência de fundamentação do aresto combatido. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno e pela consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 76945460. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece prosperar acerca do enquadramento do Tema 660 do STF, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74037056 somente no tocante ao recurso extraordinário, declaro prejudicado o agravo de ID 74969310, e passo à respectiva análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores à época do lançamento do imposto e a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, matérias contempladas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 (Tema 339) e do RE 1.245.097 (Tema 1.084), sob a sistemática da repercussão geral, e assim ementadas Tema 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 12/8/2010). Tema 1.084: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/7/2023). In casu, o acórdão vergastado consignou que (ID 70862576): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO INCLUÍDO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. JULGAMENTO RE No 1.245/07/PR (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos. 2. O excelso STF, no julgamento do RE no 1.245.097/PR (Tema 1.084), em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou, por maioria, a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança de IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 3. Em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, o lançamento do tributo é feito, caso a caso, a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão dos arts. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/14 - reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/15 -, e arts. 6o, 7o e 16, do Decreto no 28.445/07. 4. Tendo em vista que o procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária obedeceu aos critérios estabelecidos em lei, este é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas, sim, de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. 5. Não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade, haja vista a publicação de lei em sentido estrito, em exercício anterior aos exercícios financeiros de incidência do imposto. 6. Embargos declaratórios providos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o teor do acórdão embargado. Do juízo objetivo de confronto, verifica-se que o decisum deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em harmonia com os entendimentos sufragados pela Corte Suprema no AI 791.292 e no RE 1.245.097. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 74037056. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031